Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-81.2014.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0707370-81.2014.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIELL SILVA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID. n 269033) interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes. A parte recorrente, em suas razões recursas, apontou violação aos artigos 37, inciso XVI e 142, §3o, inciso II da Constituição Federal, defendendo ser inconstitucional a acumulação dos cargos de técnico de enfermagem da Secretaria do Estado da Saúde do Distrito Federal e de bombeiro militar em exercício de função não castrense, pelo recorrido. A Presidente da Terceira Turma Recursal restabeleceu o curso processual, sobrestado para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário no 658.999 (tema 627) pelo Supremo Tribunal Federal, diante do recente julgamento do referido tema pela Suprema Corte, que publicou a seguinte emenda: Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Acumulação de dois cargos de médico autorizada pela Constituição. Percepção de duas pensões por morte. Possibilidade. Artigo 11 da EC no 20/98. Inaplicável. Cargos acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da CF/88. Recurso extraordinário improvido. 1. Não há óbice ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se decorrentes de cargos acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 2. A hipótese de exceção delineada pelo legislador derivado no art. 11 da EC no 20/98 tem incidência específica à hipótese de que trata, não se aplicando aos cargos públicos dos quais a Lei Maior autoriza a acumulação, como no caso do art. 37, inciso XVI, da CF/88. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional no 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Diante disso, a Presidência remete os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido, a presente Terceira Turma Recursal, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC (ID n. 48392836). Após análise do inteiro teor do acórdão do Recurso Extraordinário no 658.999 (tema 627) e do acórdão (ID n. 59942), infra, verifica-se que não há, no presente caso, aplicabilidade do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, considerando que o teor do acórdão n. (ID n. 59942) converge com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 658.999 (tema 627). JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE BOMBEIRO MILITAR EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NÃO CASTRENSE, NA ÁREA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça ((RMS 39.157/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013), “com base na interpretação sistemática dos arts. 37, XVI, "c", 42, § 1°, e 142, § 3°, II, da Constituição Federal, a jurisprudência do STJ passou a admitir a acumulação de dois cargos por militares que atuam na área de saúde, desde que o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, mas sim atribuições inerentes a profissões de civis (AgRg no RMS 33.703/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.8.2012; RMS 33.357/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.9.2011; RMS 28.059/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16.10.2012).” 2. Se a atividade exercida pelo apelante no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, inclusive por exigir conhecimentos especializados, não é típica da vida castrense, mas da área de saúde, é de se reconhecer, portanto, a legalidade da acumulação com o cargo de técnico de enfermagem que ocupa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em especial a par da inexistência de controvérsia nos autos acerca da compatibilidade de horários. 3. A legalidade da acumulação subsistirá tão somente enquanto o autor ocupar a função de técnico de enfermagem no CBMDF, devendo optar por uma das funções caso retorne à atividade castrense. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas nem honorários. Ante o exposto, intime-se às partes para se manifestarem sobre a presente decisão e pleitearem o que entenderem por direito. Publique-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito